Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-16.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004651-16.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INVESTPREV SEGURADORA S.A. - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), VIACAO VALE SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 24.676.421/0001-03 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), INVESTPREV SEGURADORA S.A. - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), VIACAO VALE SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 24.676.421/0001-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REQUERENTE PROVIDO E DA EMPRESA REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS - SENTENÇA DE PROCEDENCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - INCIDENCIA DO CDC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REQUERENTE PROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

Omissão não reconhecida, porquanto na espécie não
a correção monetária se dá a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1004651-16.2021.8.11.0010

Embargante:
VIAÇÃO VALE SÃO LOURENCO LTDA e INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Embargado:
VIAÇÃO VALE SÃO LOURENCO LTDA e INVESTPREV SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
VIAÇÃO VALE SÃO LOURENCO LTDA e INVESTPREV SEGURADORA S.A
.
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS - SENTENÇA DE PROCEDENCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - INCIDENCIA DO CDC -RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a responsabilidade da seguradora é caso de manter a indenização por danos materiais. No caso, há incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto presentes na relação tanto o consumidor como o fornecedor de serviços.”

Embargos da
VIAÇÃO VALE SÃO LOURENCO LTDA
: Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais.

Embargos da
INVESTPREV SEGURADORA S.A
: Alega que o acordão é omisso quanto ao termo inicial da correção monetária.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
INVESTPREV SEGURADORA S.A
pelo desprovimento do recurso.

VIAÇÃO VALE SÃO LOURENCO LTDA
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da
INVESTPREV SEGURADORA S.A

foram opostos a fim de sanar omissão quanto ao termo inicial da correção monetária.

Verifica-se que a matéria que esta alegadamente omissa, já fora devidamente tratada no acordão embargado, de modo, que não há falar em reforma acordão, por meio de embargos de declaração, se não se verifica a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.

Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Ainda restou claro atrás da sentença que o termo inicial correção monetária nesses tipos de ação é a partir do evento danoso.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Por essa razão
nega-se provimento
ao recurso de embargos de declaração da seguradora
INVESTPREV SEGURADORA S.A..

Lado outro os embargos da
VIAÇÃO VALE SÃO LOURENCO LTDA

foram opostos a fim de sanar omissão quanto aos honorários recursais.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 18.09.2023 de modo que se aplica ao caso o CPC, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r. sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora a pagar indenização securitária na quantia de R$ 28.863,78 (vinte e oito mil reais
oitocentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) com incidência da Taxa Selic (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema no176 do STJ e diante da sucumbência da requerida, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pela seguradora foi desprovido e manteve a sentença incólume.

Pois bem. Verifica-se que, de fato, é caso de reforma do acórdão quanto a majoração dos honorários recursais.

O recurso de apelação interposto pela seguradora foi desprovido, por unanimidade, por esta c. Câmara.

Com isso, foi mantida a condenação a título de honorários advocatícios 10% sobre o proveito econômico obtido.

Dessa forma, faz-se necessária a correção do acórdão embargado neste ponto, para fazer constar no relatório a porcentagem de 15% sobre o proveito econômico obtido.

Quanto a majoração dos honorários recursais, cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 16.10.2023 de modo que se aplica ao caso o CPC/2015.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido, considerados os critérios estipulados no §2o do mencionado artigo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios da empresa
VIAÇÃO SÃO LOURENÇO LTDA ME
para
corrigir erro material
quanto a porcentagem dos honorários advocatícios descritos no relatório, bem com para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido e
nega-se provimento
ao recurso de embargos de declaração da seguradora
INVESTPREV SEGURADORA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024